Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-05.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008625-05.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE CANDIDO DE PAULA - CPF: 003.851.311-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. QUEIMADAS EM IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar Espólio a obrigações de não fazer e a indenizar por danos morais coletivos e materiais decorrentes de suposto dano ambiental causado por queimadas em imóvel rural denominado “Fazenda Quatro Irmãos”, entre os anos de 2016 e 2021, com base no Relatório de Focos de Incêndio n. 00079/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) definir se há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao proprietário do imóvel rural e o dano ambiental, apta a justificar a imposição de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. A sentença impugnada, embora sucinta, expõe de forma suficiente as razões fático-jurídicas que sustentam a sua conclusão, atendendo ao dever constitucional e legal de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 489).

4. A responsabilidade civil ambiental, apesar de objetiva e fundada na teoria do risco integral (CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o), exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental alegado.

5. A mera existência de focos de calor identificados por imagens de satélite e a ausência de autorização para uso do fogo não configuram, por si só, prova suficiente do nexo causal entre o proprietário do imóvel e os danos ambientais decorrentes das queimadas.

6. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a participação, omissão ou benefício do apelante em relação ao incêndio descrito na petição inicial, sendo insuficiente a imputação de responsabilidade fundada exclusivamente na condição de proprietário.

7. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor da ação (CPC, art. 373, I), não se desincumbindo o Ministério Público de comprovar o vínculo entre a conduta do réu e os danos alegados.

Jurisprudência consolidada do TJMT orienta que a ausência de comprovação do nexo causal entre o agente e o dano ambiental inviabiliza a procedência da ação civil pública ambiental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença não é nula quando apresenta fundamentação mínima que permite a compreensão das razões de decidir, ainda que sucinta.

A responsabilização civil por danos ambientais exige, ainda que objetiva, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

A condição de proprietário do imóvel, isoladamente, não legitima a imposição de responsabilidade civil ambiental sem a comprovação de vínculo com o dano alegado.

O ônus da prova do nexo causal incumbe ao autor da ação civil pública, sendo insuficiente a simples existência de focos de calor para ensejar condenação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 225, § 3o; CPC,
arts
. 11, 489, § 1o, e 373, I; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 0000883-93.2016.8.11.0101, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 21.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 0001756-29.2017.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível
,

interposto

p
elo Espólio de
José Candi
d
o de Paula
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente os pedidos iniciais,
condenando
a parte requerida

a obrigação de não fazer e

ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e materiais.

Irresignad
a
, a parte apelante sustenta, em sede preliminar de mérito,
a nulidade da sentença em razão da
ausênci
a de fundamentação.

Em suas razões recursais, aduz que não restou comprovado o nexo de causalidade à ocorrência do dano
ambiental
.

Com tais razões, requer o provimento do
Recurso interposto
,
para que
seja anulada a sentença prolatada ou para que
sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id.
2
90890949
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
s

Procurador
es

Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo

provimento do recurso interposto

(id. 297
529376
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Espólio de José Cândido de Paula insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta pelo
Parquet
em face do Espólio de José Cândido de Paula, em razão da constatação de focos de calor no imóvel rural denominado “Fazenda Quatro Irmãos”, conforme apurado no Relatório de Focos de Incêndio n. 00079/2021.

Diante disso, com fundamento no princípio da reparação integral, o Ministério Público requereu a condenação do Réu, ora Apelante, à adoção de diversas obrigações de fazer e de não fazer. Pugnou, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e por danos materiais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de mérito proferida pelo Juízo de primeiro grau, cujo dispositivo foi assim redigido:

“
Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a parte requerida nas seguintes disposições:

Com relação às obrigações de fazer e não fazer, terá de observar o seguinte:

a) Proteger áreas sensíveis ao fogo com implantação de métodos para contenção de queimadas, como preparo de aceiros, com largura variável entre 5 e 20 metros, nos limites do imóvel rural e nas áreas de vegetação nativa, inclusive aceiros verdes, evitando a ocorrência de incêndios em áreas de reserva legal, nas porções de circundam área de preservação permanente e em formações florestais com vegetação nativa, a fim de impedir que essas regiões possam a vir novamente serem atingidas pelo fogo descontrolado;

b) Estabelecer permanente previsão, zoneamento e avaliação de risco de incêndio que considere a situação do combustível e dos fatores climáticos, adotando técnicas de manejo alternativas para reduzir e/ou eliminar o uso do fogo;

c) Planejar e gerenciar os futuros e eventuais incêndios, implementando as medidas que constam do anexo III do Relatório Técnico;

d) Estabelecer um sistema de vigilância físico, por torres com ou sem câmeras de monitoramento e/ou por sensoriamento remoto. A vigilância deve estar sempre atenta, especialmente, no período crítico de incêndios florestais, para que a resposta seja a mais imediata possível;

e) Adotar medidas para reduzir o potencial de combustão da biomassa por meio de cortinas de segurança e uso do fogo controlado;

f) Definir os mananciais que poderão ser utilizados como fonte de água para combate e controle dos incêndios florestais deverão ser mapeados. Este sistema deve disponibilizar o abastecimento rápido de água para as equipes de combate. Convém garantir que cada ponto de abastecimento não deve exceder 5 km para o ponto mais distante de combate;

g) Instituir sistema de apoio ao combate a Incêndios Florestal, composto pelos brigadistas florestais privados, que podem ser os trabalhadores da propriedade ou propriedades na região devidamente capacitados e equipados para dar resposta aos incêndios florestais. Os brigadistas devem ser acionados imediatamente após a detecção do incêndio, em atenção ao sistema mencionado no item
acima Os
recursos humanos e materiais disponíveis devem se manter prontos para o emprego imediato, principalmente, no período crítico de incêndios florestais;

h) Não provocar e de não causar incêndios dentro da propriedade rural durante o período proibitivo e não utilizar o fogo no imóvel rural, enquanto não implementadas as medidas relacionadas no art. 4o do Decreto Federal no 2.881/1998 e obtida prévia autorização perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme
arts
. 38 e ss. da Lei no 12.651/2012.

Com relação às obrigações de indenizar, fixo as seguintes disposições:

i) Ao pagamento da indenização pelos danos morais e materiais ambientais consistente em e R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil reais), corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença (cf. Súmula 362 do STJ), bem como incidência de juros moratórios a partir da data da autuação (cf. Súmula 54 do STJ);

Em caso de descumprimento das determinações acima, FIXO multa por descumprimento no valor de R$500,00 (Quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$20.000,00 (Vinte Mil reais)”
.

Do ato sentencial, o Espólio de
José Candido de Paul
a aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação da pre
judicial
de mérito de
nulidade da sentença.

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo singular, sustentando a ausência de fundamentação.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, veja-se:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

No caso
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que
se encontra
devidamente motivada, com clareza e objetividade suficientes, evidenciando as razões jurídicas e fáticas que conduziram o juízo de origem à procedência dos pedidos formulados na exordial.

Com tais razões, afasto a prejudicial de mérito.

D
a apreciação do mérito.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação da parte apelante pela prática de infrações ambientais, à luz da responsabilidade civil.

No caso dos autos, o Relatório de Focos de Incêndio n. 00079/2021 revela a ocorrência de infrações ambientais localizadas no imóvel rural denominado “Fazenda Quatro Irmãos”, entre os anos de 2016 e 2021.

Concluiu-se, na hipótese, que houve “séries temporais de focos de fogo que incidiram no imóvel rural ao longo dos anos (série histórica desde 1999) e no período proibitivo de uso do fogo para limpeza e manejo de áreas, conforme a Lei Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005” (id. 290890906).

Os dados foram obtidos por meio do Sistema de Mapeamento do Uso e Ocupação da Terra, com base em imagens de satélite.

Sobre o tema, registra-se que a
responsabilidade civil por danos ambientais no ordenamento jurídico brasileiro reveste-se de características próprias, que a distinguem dos modelos clássicos de responsabilidade subjetiva. Fundamenta-se, sobretudo, no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal de 1988, bem como no artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que consagra expressamente a responsabilidade objetiva, solidária e ilimitada daquele que, direta ou indiretamente, cause
dano
ao meio ambiente.

O modelo adotado é o da teoria do risco integral, afastando-se, assim, a exigência de comprovação de culpa ou dolo do agente. Basta, para a caracterização da obrigação de indenizar, a demonstração do dano e de seu nexo causal com a conduta (ou omissão) do agente.

Não obstante a ausência de necessidade de prova de culpa, o nexo de causalidade permanece imprescindível. Trata-se do elemento lógico que vincula o dano à conduta do suposto causador. Sem esse liame, a responsabilidade não se consolida, porquanto não se pode imputar a um agente os efeitos de um evento com o qual não tenha qualquer relação causal.

No caso dos autos, a par das informações trazidas pelo Apelado no ajuizamento da petição inicial, não se verifica a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à parte
recorre
nte e o referido dano ambiental.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, a mera ausência de autorização para uso do fogo não é suficiente para presumir a responsabilidade do proprietário.

Ainda que se reconheça a existência de registros de focos de incêndio, conforme demonstrado no Relatório de Focos de Incêndio n. 00079/2021, verifica-se que a maior concentração ocorreu no ano de 2020, período caracterizado por eventos extremos de queimadas no Pantanal e em diversas áreas do bioma Cerrado.

A petição inicial e os documentos que a instruem revelam-se frágeis quanto a esse aspecto, pois não há sequer indícios de omissão por parte do Apelante que tenha resultado no incêndio mencionado.

Assim, a condição de proprietário ou possuidor do imóvel, por si só, não legitima a imposição de responsabilidade civil, sem o devido cumprimento do requisito legal do nexo causal, o qual permanece ausente na presente demanda.

Quanto ao ônus da prova, compete ao autor da ação demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, tal encargo probatório não foi devidamente cumprido pelo Ministério Público, que se limitou a relatar a ocorrência das queimadas, sem comprovar que estas tiveram origem no imóvel do Apelante, tampouco que este delas participou ou delas se beneficiou.

A jurisprudência pátria exige tal comprovação mesmo em sede de responsabilidade ambiental, como forma de assegurar a segurança jurídica e a efetividade do contraditório. Em reforço, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a reforma da sentença, diante da ausência de provas suficientes para a imputação do dever de reparar.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO – NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS – INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

2 – A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil. (TJ-MT 00022456720138110059 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022
) Recurso
de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000883-93.2016.8.11 .0101, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2023)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO. NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS. INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese à responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
2.
A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil. 3. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00017562920178110111, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2024)

Portanto, sem maiores delongas, o caso é de provimento do Apelo interposto, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Forte nessas razões, em

consonância com o parecer ministerial,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Espólio de
José Candido de Paulo, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025